Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Tendo em vista que no julgamento da Apelação (processo no 0717823-53.2023.8.07.0006 - autos de origem) esta e. Turma Criminal revogou a prisão preventiva do paciente, determinando sua imediata soltura para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado, se por outra razão não estiver segregado, restou prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT.
2. Julga-se prejudicado o habeas corpus.